Tribunal: TJDFT
Processo: 0755476-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
HCCrim 0755476-39.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de MIRKO GUILHERME LEVAK, apontando como autoridade coatora magistrado da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial de Planaltina, por decisão que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, em ação penal que é réu por imputação de crimes de estelionato. Sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida cautelar extrema, defendendo, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado. Com efeito, medida idêntica foi objeto de análise e julgamento recente, no HCCrim n. 0738860-86.2025.8.07.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, em sessão de julgamento realizada em 04/12/2025, com recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça interposto em 09/12/2025. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator